Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-83.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006673-83.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SEMSP DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT (APELANTE), Secretário Municipal Sr. JOSÉ CARLOS MOURA (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1006673-83.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1006673-83.2023.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:

Vanda Luks Mafra.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso-MT contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto. O município recorre para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à fase instrutória, possibilitando a oitiva de testemunhas, ou que seja reconhecida a legalidade do procedimento que culminou na apreensão e leilão do veículo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o município possui interesse recursal para recorrer de sentença que não lhe impôs qualquer obrigação, pois julgou extinta a demanda sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe sucumbência, ou seja, que a parte tenha sofrido algum prejuízo com a decisão recorrida.

4.

No caso concreto, a sentença extinguiu a demanda sem resolver o mérito e sem qualquer imposição ao município recorrente.

5.

Como eventual provimento do recurso não traria efeito prático ao recorrente, resta caracterizada a ausência de interesse recursal.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que não há interesse recursal quando a sentença não prejudica a parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal exige sucumbência, sendo incabível recurso interposto por parte que não sofreu prejuízo com a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0010229-13.2012.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2019; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0002964-23.2013.8.11.0003, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1006673-83.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1006673-83.2023.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:

Vanda Luks Mafra.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Sorriso-MT.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
4a Vara Cível de Sorriso
-MT.

Sentença
(Id. 238996264): julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

238996267
): suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença, a fim de que seja determinada a oitiva de testemunhas, ou, alternativamente, que seja reconhecida a legalidade do procedimento que resultou na apreensão e leilão do veículo da parte recorrida, com o reconhecimento de inexistência de dano a ser reparado.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1006673-83.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1006673-83.2023.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:

Vanda Luks Mafra.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso-MT contra a sentença proferida na presente ação de obrigação de fazer, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Contra essa sentença, insurge-se o município,
arguindo preliminar de cerceamento de defesa e requerendo a anulação da sentença, a fim de que seja determinada a oitiva de testemunhas, ou, alternativamente, que seja reconhecida a legalidade do procedimento que resultou na apreensão e leilão do veículo da parte recorrida, com o reconhecimento de inexistência de dano a ser reparado.

Entretanto, conforme se verifica pela leitura da sentença, o juízo de primeiro grau julgou extinta a demanda em razão da perda de objeto, uma vez que o único pedido da ação foi de nulidade do leilão, o qual ocorreu dias depois do ajuizamento.

Registre-se, por oportuno, que o interesse recursal existe quando a parte é sucumbente, parcial ou totalmente, no
decisum
recorrido, uma vez que, se a referida parte não sofreu qualquer prejuízo com a conclusão abstraída do julgamento, é certo que o recurso por ela interposto não possui subsistência.

No caso dos autos, em que pese as argumentações tecidas pelo juízo
a quo
ao proferir a sentença, a ação foi extinta sem resolução do mérito, ou seja, não há que se falar em consideração da fundamentação de mérito, pois este não foi resolvido.

Assim, constata-se que
carece de interesse recursal o município recorrente.

Isso porque
, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o
Município de Sorriso-MT
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada.

(TJ-MT - APL: 00102291320128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA – PARTE NÃO SUCUMBENTE - SERVIDOR MUNICIPAL – VEÍCULO PARTICULAR - FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro. Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

(TJ-MT 00029642320138110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Sorriso-MT,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025